Tribunal: TJPA
Processo: 0802890-14.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802890-14.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PATRICIA DE LIMA GRIGOLETTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173, SEAD/SEDUC. CANDIDATA APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. A documentação que acompanhou a peça vestibular, especialmente o Edital nº 01/2018, Concurso Público C-173, revelou que para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Artes, relativamente à URE 8 –foram ofertadas 08 vagas. Por sua vez a impetrante logrou aprovação e classificação na 21ª colocação como é possível visualizar pelo resultado final, Edital nº 23/2018, portanto além do número de vagas oferecidas pela administração.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

3. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

4. Não há ilegalidade quanto ao item 1.2.8 do Edital nº 01/2018, decorrente da não formação de cadastro de reserva, posto que essa opção está inserida no campo discricionário da administração com o qual poderá definir o quantitativo de vagas a serem ofertadas em determinado concurso público ou mesmo seu prazo de validade, notadamente porque as nomeações estão diretamente relacionadas com a capacidade/disponibilidade de orçamentária e financeira do ente público.

5. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno - Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrada por
PATRICIA DE LIMA GRIGOLETTO
, devidamente representada pela Defensoria Pública, com esteio no art. 5º, “caput”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial do
mandamus
a autora alega que participou do Concurso C- 173, sendo aprovada para o cargo professor classe I, Nivel A, disciplina Artes, na 21ª colocação, para a URE 08 – Castanhal, que compreende os municípios de Castanhal, Curuçá, Inhangapi, Marapanim, São Francisco do Pará, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e Terra Alta, conforme edital nº39/2018. Alega que o concurso ofereceu 9 vagas sendo 8 para ampla concorrência, ficando na colocação final nº 21. Informa que não há previsão no edital para cadastro de reservas mas a administração pública contratou 2.000 professores temporários

Requer a concessão de liminar para que possa participar do Curso de Formação Penitenciária do C-204.

O pedido liminar foi indeferido tendo em vista a ausência de
fummus boni iuris
do direito invocado (ID
2936199
).

As autoridades tidas por coatoras prestaram informações (ID
3118795 e 3118771
). O Estado do Pará aderiu as informações.

A impetrante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática requerendo a reconsideração da decisão.

A Procuradoria de Justiça encaminhou parecer pela denegação da ordem, juntando precedentes em casos similares.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN - RELATORA:

Inicialmente cumpre salientar que o Agravo Interno interposto em face da decisão liminar proferida, confunde-se com o mérito, razão pela qual aprecio conjuntamente nesta oportunidade.

Cinge-se a questão acerca de suposta omissão da autoridade coatora em nomear a candidata impetrante ao exercício do cargo de professora em detrimento de contratações temporárias.

O aperfeiçoamento da instrução apenas confirmou o entendimento que inicialmente manifestei quando da análise do pedido de liminar.

A documentação que acompanhou a peça vestibular, especialmente o Edital nº 01/2018, Concurso Público C-173, revelou que para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Artes, relativamente à URE 8 –
foram ofertadas 08 vagas
.

Por sua vez a impetrante logrou aprovação e classificação
na 21ª colocação
como é possível visualizar pelo resultado final, Edital nº 23/2018, portanto além do número de vagas oferecidas pela administração.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), assentou entendimento no sentido de que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público se dá em três hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem vagas ou for aberto concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Em outras palavras, o que ficou decido nesse paradigma é que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

Outrossim é cediço que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

O Plenário deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. PRELIMINAR REMETIDA AO MÉRITO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATA APROVADA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME.

6. Nos termos em que a presentão foi deduzida a verificação da existência ou inexistência de servidores temporários está diretamente relacionada como o mérito da impetração chegando a se confundir com o mesmo, por esta razão a vertente preliminar será analisada juntamente com o mérito.

7. A contagem do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso. Prejudicial rejeitada.

8. A impetrante logrou aprovação na 16ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas concurso em questão (08ª URE – Município de Castanhal: 09 vagas (08 para ampla concorrência e 01 para PCD), portanto inserida em cadastro de reserva.

9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

10. A impetrante alegou preterição mediante contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público. Neste sentido fez juntar aos autos uma relação nominal indicando a existência de servidores sem vínculo. Essa listagem, entretanto, indica apenas o nome do servidor, espécie de vínculo, remuneração percebida, parcelas eventuais (auxilio alimentação), descontos obrigatórios (IRPF/Previdência) e vencimentos líquidos. Destarte, tal documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos.

11. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

12.
Segurança denegada.”
(TJPA, Mandado de Segurança nº 0015153-53.2016.8.14.0000, Acórdão nº 203.146, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 17/04/2019, publicado em 02/05/2019)

Além disso, é necessário registar que o prazo de validade do Concurso Público C-173 foi prorrogado por mais um ano, a contar de 11/09/2019, nos termos da Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial nº 33.977 de 11/09/2019, senão vejamos:

“PORTARIA Nº 248 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, Considerando os termos do Proc. nº 2019/415246 da Secretaria de Estado de Educação; Considerando ainda o art.14, inciso III da Lei nº 5.810/94 e o subitem 1.2.2 do Edital nº 01/2018 – SEAD de 19/03/2018, do Concurso Público C-173-SEDUC;

RESOLVE:

PRORROGAR, por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019, o prazo de validade do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, para provimento de vagas em cargos da Carreira de Magistério.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 de setembro de 2019.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Administração, respondendo”
(Texto Obtido no site www. ioepa.com.br
[1]
).

Dessa forma, na presente hipótese temos que o certame ainda não esgotou sua validade (11/09/2020), razão pela qual não há de se falar em omissão, visto que dentro desse prazo a Administração poderá escolher o momento em que fará as nomeações –
na espécie os candidatos classificados

já foram nomeados, portanto dentro do quantitativo de vagas ofertadas
-, todavia, jamais poderá dispor delas conforme entendimento fixado pelo STF (RE nº 598.099/MS, Tema 161).

Por fim, não se vislumbrar qualquer ilegalidade quanto ao item 1.2.8 do Edital nº 01/2018, decorrente da não formação de cadastro de reserva, posto que essa opção está inserida no campo discricionário da administração com o qual poderá definir o quantitativo de vagas a serem ofertadas em determinado concurso público ou mesmo seu prazo de validade, notadamente porque as nomeações estão diretamente relacionadas com a capacidade/disponibilidade de orçamentária e financeira do ente público.

O presente caso em estudo é referente ao mesmo concurso do processo nº
0801330-37.2020.8.14.0000, de relatoria da Exmª Desembargadora Luzia Nadja, julgado na Secção de Direito Público:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173, SEAD/SEDUC. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. A documentação que acompanhou a peça vestibular, especialmente o Edital nº 01/2018, Concurso Público C-173, revelou que para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Educação Física, relativamente à URE 20 – Região das Ilhas foram ofertadas 02 vagas. Por sua vez o impetrante logrou aprovação e classificação na 03ª colocação como é possível visualizar pelo resultado final, Edital nº 23/2018 (ID 2745404), portanto além do número de vagas oferecidas pela administração.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

3. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

4. Não há ilegalidade quanto ao item 1.2.8 do Edital nº 01/2018, decorrente da não formação de cadastro de reserva, posto que essa opção está inserida no campo discricionário da administração com o qual poderá definir o quantitativo de vagas a serem ofertadas em determinado concurso público ou mesmo seu prazo de validade, notadamente porque as nomeações estão diretamente relacionadas com a capacidade/disponibilidade de orçamentária e financeira do ente público.

5. Segurança denegada.

ANTE O EXPOSTO, denego a segurança extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2020